Tribunal: TJDFT
Processo: 0725797-33.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
PROCESSO PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE LAVAGEM DE CAPITAIS. CORONEL DA PMDF. CONEXÃO TELEOLÓGICA. CONCUSSÃO. AUDITORIA MILITAR. CONFLITO ADMITIDO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. Há conexão teleológica em face do intento de ocultar o proveito (os valores obtidos) dos crimes de concussão militar praticados sob a Administração Militar e às custas do exercício da função militar. A conduta de lavagem de capitais imputada ao coronel da PMDF encontra-se albergada pelo artigo 9o, II, do CPM.
2. CONFLITO DE JURISDIÇÃO NEGATIVO CONHECIDO. DECLARADO COMPETENTE O JUÍZO DA AUDITORIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL, O SUSCITADO.